Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. REITERAÇÃO DE CONSULTA NOS SISTEMAS CADASTRAIS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. DECURSO DE CURTO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Constitui ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito.
2. Se o credor não esgotou todos os meios possíveis ao seu alcance para localizar bens passíveis de penhora, bem como apesar de não existir limitação na reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas cadastrais informatizados, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual.
3. Agravo de instrumento não provido.